Tribunal: TJSP
Processo: 2239337-41.2024.8.26.0000
Classe: Reclamação / Competência
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
- Reclamação fundada no artigo 988, II, do Código de Processo Civil - Alegação de afronta à autoridade de decisão do C. Órgão Especial, tomada em incidente de arguição de inconstitucionalidade cível, por acórdão da 7a Câmara de Direito Público - Inadequação da via eleita - Decisão proferida em controle incidental de constitucionalidade não tem efeito erga omnes e não vincula os demais órgãos do

Ementa:
- Reclamação fundada no artigo 988, II, do Código de Processo Civil - Alegação de afronta à autoridade de decisão do C. Órgão Especial, tomada em incidente de arguição de inconstitucionalidade cível, por acórdão da 7a Câmara de Direito Público - Inadequação da via eleita - Decisão proferida em controle incidental de constitucionalidade não tem efeito erga omnes e não vincula os demais órgãos do tribunal - Inexistência de relação hierárquica entre o Órgão Especial e as Câmaras da mesma Corte - Precedentes – Tutela antecipada revogada - Reclamação extinta, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.